Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS DE MULTA E DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 2.1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual condenado anteriormente.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
4. As penas de multa e de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem ser fixadas de forma proporcional à pena corporal, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.
5. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a reincidência do réu e as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes penais), mantém-se o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, “c”, e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.